Tribunal: TJMT
Processo: 1009160-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009160-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), ISABELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 050.840.801-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO MARTELLI JUNIOR - CPF: 028.928.919-06 (ADVOGADO), SANTAPEL - SANTA CATARINA PAPEIS LTDA - CNPJ: 03.636.418/0001-88 (AGRAVANTE), SBORCHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP - CNPJ: 05.356.919/0001-36 (AGRAVADO), SBORCHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP - CNPJ: 05.356.919/0002-17 (AGRAVADO), D. SBORCHIA & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 10.199.538/0001-20 (AGRAVADO), ATACADO DE SECOS E MOLHADOS PAMMANN LTDA - ME - CNPJ: 07.881.075/0001-78 (AGRAVADO), TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - ME - CNPJ: 09.644.019/0001-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DAS CONTRARRAZÕES - CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL EM DIAS ÚTEIS – PRAZO EM DIAS CORRIDOS APENAS PARA ATOS DE NATUREZA MATERIAL DO PROCESSO RECUPERACIONAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO PARA ALÉM DO GRUPO EMPRESARIAL CONSOLIDADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – Os prazos de natureza processual, como para contrarrazões, continuam a ser contados em dias úteis, na forma do Código de Processo Civil.

II - Não há como obrigar a inclusão no polo ativo da recuperação judicial de empresas relacionadas com aquela que ingressou com o pedido recuperacional, mas que não enfrentam qualquer situação de crise econômico-financeira.

III - Em relação aos entraves apontados pela agravante, para fins de indeferimento da recuperação judicial, infere-se dos autos que a decisão de base observou objetivamente o atendimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial, com supedâneo no relatório de verificação prévia, elaborado por perito nomeado pelo Juízo para este fim.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANTAPEL SANTA CATARINA PAPÉIS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de no 1012109-88.2021.8.11.0041, manejada pelo
GRUPO SBORCHIA, formado por SBORCHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA-EEP (matriz), SBORCHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA-EPP, (filial), D. SBORCHIA & CIA. LTDA-ME, ATACADO DE SECOS E MOLHADOS PAMMANN LTDA-ME e TREVO DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA-ME
, deferiu o processamento da recuperação judicial.

Para tanto, a agravante alega, em síntese, que o reconhecimento da formação do grupo econômico autorizada pelo Juízo de origem, para fins de recuperação judicial, ignorou a existência de outra empresa, do mesmo grupo, com identidade de atuação no mesmo ramo das agravadas, com afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito, a qual, portanto, também deve ser incluída no feito recuperacional.

Aduz que o recebimento e processamento da recuperação judicial exige a rigorosa observância dos requisitos exigidos pela Lei, os quais foram flagrantemente ignorados, a um, pela falta de comprovação de que os sócios e/ou administradores não tenham sido condenados por crime falimentares e, a dois, pela apresentação de informações contábeis genéricas e omissas quanto a demonstração de projeções futuras que comprovem a viabilidade da recuperação judicial.

Por essa razão, pugna pelo provimento do recurso e, por consequência, pelo indeferimento e extinção da recuperação judicial.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id no 92260456).

Petição incidental apresentada pela agravante, requerendo o não conhecimento das contrarrazões, pois apresentadas intempestivamente (id no 92000451).

Instada a se manifestar, a Doura Procuradoria de Justiça se manifestou pela rejeição da preliminar de inadmissibilidade das contrarrazões e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO P
RELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO

Eminentes pares:

Sobre a contagem dos prazo na recuperação judicial, a reforma introduzida pela Lei no 14.112/2020, incluiu na Lei no 11.101/2005, que versa sobre a Recuperação Judicial, a seguinte disposição:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

§ 1o Para os fins do disposto nesta Lei: (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

I –
todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos
; e (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

Diante da confusão inicial causada pela novel legislação, a jurisprudência pátria correu para assentar o entendimento de que a contagem dos prazos em dias úteis, na forma do Código de Processo Civil, não alcançaria os prazos de natureza material previstos na Lei de Recuperação Judicial.

Em resumo, os prazos de natureza processual, como para contrarrazões, continuam a ser contados em dias úteis, na forma do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o entendimento recente firmado pela Egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXCERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR – LITISCONSÓRCIO ATIVO – PLANO ÚNICO – CONTAGEM DOS PRAZOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

(...)
De acordo com o art. 189 da Lei n. 11.101/2005, a regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos
. (N.U 1026354-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Assim, mostra-se correta a contagem de prazo em dias úteis para fins de protocolo das contrarrazões, as quais, portanto, são absolutamente tempestivas.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de intempestividade suscitada pela agravante.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida, tão somente, de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial em favor dos agravados, o GRUPO SBORCHIA, formado por SBORCHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA-EEP (matriz), SBORCHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA-EPP, (filial), D. SBORCHIA & CIA. LTDA-ME, ATACADO DE SECOS E MOLHADOS PAMMANN LTDA-ME e TREVO DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA-ME.

Os argumentos deduzidos pela empresa agravante para indeferir o processamento da recuperação judicial dos agravados gravitam em torno de dois pontos específicos, quais sejam: (i) necessidade de formar litisconsórcio ativo necessário com uma das filiais do grupo empresarial; (ii) falta de comprovação de que os sócios e ou administradores não tenham sido condenados por crime falimentares.

A respeito do primeiro ponto de insurgência recursal, quanto a necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário, verifica-se que a pretensão da agravante, nesse ponto, é absolutamente descabida, isso porque a lei de recuperação judicial simplesmente não dispõe sobre a sua obrigatoriedade, mas, sim, apenas faculta a possibilidade de empresas de um mesmo grupo, requererem a recuperação judicial em consolidação processual.

Nesse sentido, importa transcrever a redação dos artigos 48 c/c 69-G, da Lei no 11.101/2005:

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

(...)

Art. 69-G.
Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei e que integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual
.

Vale dizer, que não há como obrigar a inclusão no polo ativo da recuperação judicial de empresas relacionadas com aquela que ingressou com o pedido recuperacional, mas que não enfrentam qualquer situação de crise econômico-financeira.

Sobre o tema, já decidiu o

Tribunal de Justiça de São Paulo:

Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que deferiu o processamento do pedido – Inconformismo de credora – Não acolhimento – Desnecessidade de perícia contábil prévia para verificar a real existência da alegada crise econômico-financeira e a possibilidade de soerguimento
– Inexistência de norma que imponha a formação de litisconsórcio ativo necessário entre sociedades componentes de grupo econômico de fato ou de direito no pedido de recuperação judicial
– Verificação dos créditos arrolados pela devedora que será realizada pela administradora judicial – Pedido de recuperação judicial que foi aprovado pela assembleia geral da companhia, com ratificação dos atos anteriormente praticados – Perda superveniente do objeto do recurso neste ponto – Administradora judicial que, em constatação in loco, verificou que o principal estabelecimento da devedora se localiza no município de Paulínia/SP – Desistência do recurso neste ponto – Administradora judicial que atestou o cumprimento dos requisitos formais do art. 51, da Lei n. 11.101/05 – Exposição da situação patrimonial da devedora e das razões da alegada crise econômico-financeira – Incompletudes parciais na documentação apresentada com o pedido que não prejudicam o exame dos credores quanto à situação econômico-financeira da requerente e que são sanáveis, notadamente por meio da fiscalização da administradora judicial já em curso, não justificando a reforma da decisão que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial – Credores que, ademais, poderão levar em consideração a resistência da agravada na apresentação de qualquer informação ou documento que julguem relevantes ao deliberar sobre o plano de recuperação judicial proposto – Inexistência, de outra banda, de litigância de má-fé da agravante – Exercício regular do direito de recorrer – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido, na parte conhecida. (TJSP; Agravo de Instrumento 2022642-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 29/07/2019; Data de Registro: 05/08/2019)

Adiante, em relação aos entraves apontados pela agravante, para fins de indeferimento da recuperação judicial, infere-se dos autos que a decisão de base observou objetivamente o atendimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial, com supedâneo no relatório de verificação prévia, elaborado por perito nomeado pelo Juízo para este fim.

A respeito dos requisitos em exame, infere-se que o processamento da recuperação judicial depende da observância dos requisitos insculpidos nos incisos dos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005.

Segundo a agravante, não houve o cumprimento do artigo 48, inciso IV, da Lei no 11.101/2005, que exige para o processamento da recuperação judicial, a comprovação de que o administrador ou sócio controlador não tenha sido condenado por qualquer dos crimes previstos na lei.

Nesse particular, infere-se que a parte apresentou nos autos do recurso, no id no 92260475, certidões dando conta do cumprimento desse requisito, não havendo que se falar em incorreção ou omissão de informações necessárias.

Por fim, da análise detida dos autos, mais precisamente do laudo de constatação prévia apresentado no id no 54271662, infere-se que o exame dos requisitos, a análise dos documentos e, por consequência, a viabilidade de soerguimento do grupo empresarial agravado, foram questões devidamente consideradas, sem qualquer ressalva em sua conclusão.

Assim, diante do quadro exposto, deve ser mantida incólume a decisão de base, a qual deferiu o processamento da recuperação judicial do grupo econômico agravado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021